Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO MANDADO DE SEGURANÇA No. 1007654-77.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: VANCLEITON DE PAULA E SILVA
EMBARGADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vancleiton de Paula e Silva, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos do Mandado de Segurança, registrada sob o no. 1007654-77.2019.8.11.0000, que, à unanimidade denegou a segurança.
Compulsando os autos, observa-se na certidão constante do ID n. 71608963, que foi certificado a intempestividade do recurso apresentado por Vancleiton de Paula Silva, in verbis: Certifico que o Recurso de Embargos de Declaração de Id. 71583480 é intempestivo, conforme se verifica no expediente abaixo.
Desse modo, atendendo o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do Impetrante, ora Embargante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse sobre a tempestividade do Recurso por Ele interposto, tendo em vista a certidão (Id no 68833498); todavia, decorreu o prazo in albis.
É o relatório.
Decido.
Pois bem.
O art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, quando o seu exame esteja prejudicado ou quando a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No caso dos autos, o exame detido dos requisitos de admissibilidade do presente recurso de Embargos de Declaração termina por inviabilizar o seu prosseguimento, ante sua extemporaneidade.
Isso porque, Os Embargos de Declaração foram opostos em 5-1-2021 (ID n. 71583480), contra acórdão disponibilizado no Diário Eletrônico de 24/11/2020, em que o sistema registrou ciência do Impetrante, ora Embargante, em 26-11-2020; o que também pode ser confirmado na aba expedientes do PJE (O sistema registrou ciência em 26/11/2020 – prazo de 5 dias).
Assim, a contagem do prazo recursal de cinco dias (computados somente os dias úteis – artigo 219 do CPC), teve início em 27-11-2020, expirando em 4-12-2020, todavia, os aclaratórios foram protocolados somente em 5-1-2021, logo, intempestivos, condição que pode ser conferida também pelo exame da certidão constante do ID n. 71608963.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.
São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Embargos não conhecidos.
(N.U 0003855-43.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/6/2019, Publicado no DJE 18/6/2019). [Destaquei]
Diante do exposto, pelas razões apontadas, NÃO CONHEÇO do Recurso de Embargos de Declaração interposto por Vancleiton de Paula e Silva, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista sua intempestividade.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora